Tribunal: TJBA
Processo: 0001992-93.2011.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001992-93.2011.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO registrado(a) civilmente como RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL
C
OM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

TLL (TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO).
N
ÃO HÁ QUE SE FALAR, NO CASO ORA ANALISADO, DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA

D
A UNIÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TJ/BA NO SENTIDO DE QUE
O MUNICÍPIO, COM BASE N
O SEU CÓDIGO TRIBUTÁRIO
, EXERCE O PODER DE POLÍCIA EM RELAÇÃO AO QUE DEVERÁ SER CONSTRUÍDO E O QUE VAI FUNCIONAR EM SEU TERRITÓRIO, INCLUSIVE QUANTO AOS SEUS IMPACTOS, SENDO A TAXA COBRADA NECESSÁRIA PARA FAZER FACE
À
S DESPESAS COM O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
PRECEDENTE DO STF
(
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 588322
)

NO SENTIDO
DE QUE
A EXISTÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO NÃO É CONDIÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I -
Consabido, o Município de Santo Amaro, através do seu Código Tributário (Lei Municipal n.º 1339/1998), instituiu a
TLL (Taxa de Licença de Localização),
conforme estabelecido nos artigos 162 e 163.

I
I -
Cumpre asseverar que o
Código Tributário
de Santo Amaro
(Lei Municipal n.º 1339/1998),
ao tratar da TLL, preceitua expressamente no art. 163, incisos
III,
VI e VIII, que “
a taxa será exigida nos casos de concessão de licença para: (...)
III –
localização de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços; (...)
VI – exploração de atividade ou ocupação de áreas em vias e logradouros públicos; (...) VIII – funcionamento de máquinas, motores e equipamentos eletromecânicos em geral;
”.

I
II -
N
ão há que se falar, no caso ora analisado, de usurpação da competência
legislativa

d
a União
,
posto que, nos termos dos precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
“
a ANATEL tem competência para regular as condições de instalação das Estações de Rádio Base, ou seja, sobre as condições da telefonia, ao passo que o município, com base na legislação municipal, exerce o poder de polícia em relação ao que deverá ser construído e o que vai funcionar em seu território, inclusive quanto aos seus impactos, sendo a taxa cobrada necessária para fazer face
à
s despesas com o exercício do poder de polícia sobre as atividades localizadas no município
”
(TJ/BA, Apelação n.º 0000748-54.2010.8.05.0038, Relatora Desª. Maria Marta Karaoglan Martins Abreu, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 12/03/2012)

I
V -
Corroborando a tese ora esposada, é prudente consignar que
a Lei Federal n.º 8.919/1994

(
que d
ispõe sobre a instalação do sistema de antenas por titulares de licença de Estação de Radiocomunicações
),
nos termos do art. 1º, parágrafo único,
não
afasta a incidência da legislação municipal
sobre construções, escavações e logradouros públicos,
porquanto é o Ente Municipal quem vai sujeitar-se aos efeitos e consequências da atividade a ser desenvolvida em seu território, de modo que o interesse local resta evidente.

V -
Ademais,
conforme orientação jurisprudencial firme do S
upremo Tribunal Federal
, assentada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 588322,
“
a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente
”
(RE 588322, Relator
Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
)

VI - Cumpre salientar, outrossim, com fundamento em precedente jurisprudencial deste Egrégio TJ/BA, em situação análoga ao caso ora examinado, que
“
O simples fato do equipamento ter sido instalado em território municipal, com a consequente emissão de ondas, é capaz de causar danos à localidade, ao meio ambiente ou a transeuntes caso ele não esteja em perfeitas condições, sendo dever do Município proceder à fiscalização periódica para que a segurança pública seja garantida
”
(TJ/BA, Apelação n.º 0000442-37.2010.8.05.0151, Relator Des. Maur
í
cio Kertzman Szporer, Órgão Julgador:
Segunda
Câmara Cível, Data do Julgamento: 2
3
/0
2
/201
5
)

VII - I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0001992-93.2011.8.05.0228
,

oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figuram, como
Apelante,

a
C
LARO S.A.

e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO D
E SANTO AMARO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA